Tribunal: TJMT
Processo: 1018940-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018940-18.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Regime inicial]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FABIANO GABRIEL DA SILVA - CPF: 035.028.591-83 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO SEM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DO REFERIDO ATO – ORIENTAÇÃO DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO TJMT – DESNECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO – INEQUÍVOCA A POSSIBILIDADE DE PETICIONAMENTO NOS AUTOS – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, CONTRÁDITORIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS – RECURSO DESPROVIDO COM RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA UNIFICAÇÃO DAS PENAS.

Não há óbice legal à cientificação do condenado por meio de mandado a ser cumprido por oficial de Justiça, para admoestá-lo em relação às condições que lhe foram impostas para o cumprimento da pena (CGJ, CIA no 0064545-72.2018.8.11.0000).

A palavra admonitória significa repreensão, advertência, aviso. Nessa audiência, o Juízo da Execução Penal advertirá o condenado das consequências do cometimento de nova infração penal e do descumprimento das condições impostas, no caso da suspensão condicional da pena, conforme dispõe o art. 77 do CP. Há uma vinculação, por que assim estabelecida em lei, da realização da audiência admonitória nos casos em que a sentença condenatória, após o seu trânsito em julgado, requer a execução nos moldes estatuídos na condenação, e essa suspendeu a execução da pena privativa de liberdade, visto que atendidos os requisitos legais.

Não podendo o agravante cumprir a medida legal imposta judicialmente, cabe-lhe apresentar justificativa escrita, sendo inequívoca a possibilidade de peticionamento, nos autos, por meio do seu defensor.

Inexiste ofensa ao princípio da legalidade, ao contraditório e à ampla defesa, quando a advertência do condenado sobre as condições de cumprimento da pena tenha ocorrido através de mandado cumprido por oficial de Justiça, ou mesmo conveniência jurídica para que a obrigação de comparecimento mensal em Juízo pressuponha audiência admonitória.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1018940-18.2020.8.11.0000 - COMARCA DE JUARA

AGRAVANTE (S):

FABIANO GABRIEL DA SILVA

AGRAVADO (S):

MINISTERIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por FABIANO GABRIEL DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara, nos autos de execução penal (SEEU N.U. 0001998-05.2019.811.0018), que substituiu a pena corporal por

comparecimento mensal em Juízo, sem designação de audiência admonitória,

decorrente de condenação por

posse irregular de arma de fogo de uso permitido a pena de 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto –
art. 12, da Lei no 10.826/2003
– (ID 57048991).

O agravante sustenta que deveria ser cumprido “
o trâmite da audiência admonitória
”, pois “
é reforço aos princípios do contraditório e a ampla defesa, garantias humanas fundamentais, aplicáveis à execução penal”.

Pede provimento “
para tornar sem efeito a decisão impugnada, para que seja oportunizada a prévia manifestação da defesa, por meio da realização de audiência admonitória prévia”
(ID 57048989).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUARA pugna pelo desprovimento (ID 57048990).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (SEEU N.U 0001998-05.2019.8.11.0018 – seq. 31.1).

A i.

5o Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, adotando, “
per relationem
”, as contrarrazões do órgão do Ministério Público de primeiro grau (Silvana Corrêa Vianna, procuradora de Justiça – ID 60786455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra as seguintes condenações:

- 1 (ano) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa por posse irregular de arma de fogo de uso permitido – art. 12, da Lei no 10.826/2003 –, praticado em 28.8.2017, na Comarca de Juara, com trânsito em julgado para o órgão ministerial em 10.12.2018 e para a Defesa em 18.2.2019 (SEEU N.U. 0001998-05.2019.811.0018);

- 1 (um) ano, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção por ameaça no ambiente doméstico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido – art. 147,
caput
do CP c/c Lei no 11.340/2006 e art. 12, da Lei no 10.826/2003 -

praticado em 2.2.2019, na Comarca de Juara

com trânsito em julgado para o órgão ministerial em 8.4.2019 e para a Defesa em 15.4.2019 (SEEU N.U. 0001998-05.2019.811.0018).

Em 4.2.2020, a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JUARA registrou ciência da audiência admonitória designada para 24.3.2020 e postulou a unificação das penas e atualização da multa (SEEU N.U 0001998-05.2019.8.11.0018 – Seq.11.1).

Em 9.4.2020, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“Trata-se de Executivo de pena de FABIANO GABRIEL DA SILVA, condenado à pena 1 ano de detenção e 10 dias multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direito, a ser designada por este juízo de execução penal

Outrossim, a Portaria-Conjunta 249/2020, estabeleceu medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19, inclusive o fechamento dos fóruns judiciais do Estado de Mato Grosso, razão pela qual não se realizou a audiência outrora designada.

Assim, a intimação do reeducando, para início do cumprimento da pena, por meio do oficial de justiça é medida que se impõe.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS fixo a condição de comparecimento mensal em juízo, pelo período da pena privativa fixada.

Intime-se o reeducando pessoalmente. [...].”
(Alexandre Sócrates Mendes, juiz de Direito – ID 57048991)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal determinou a intimação do agravante para início do cumprimento da pena substitutiva [comparecimento mensal em juízo, pelo período da pena privativa fixada], por meio de oficial de Justiça, por força da Portaria-Conjunta 249/2020 deste Tribunal, que editou medidas de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (Alexandre Sócrates Mendes, juiz de Direito – ID 57048991).

A Corregedoria-Geral de Justiça deste e. Tribunal, anteriormente, disciplinou a matéria:

“Os juízos da execução penal vêm designando, desnecessariamente, diga-se, de passagem, audiência admonitórias para cientificação do condenado acerca das condições de cumprimento da pena, ocasionando, com a adoção dessa sistemática, desperdício de tempo e dinheiro, bem como atraso na prestação jurisdicional. Os juízos da execução penal, tanto no início do cumprimento da pena estabelecida em sentença penal condenatória, quanto no caso de progressão do regime penitenciário, devem cientificar o condenado, [...] por meio de mandado a ser cumprido por oficial de justiça, acerca das condições impostas para o cumprimento da pena [...].”
(Consulta no 27/2018 – CIA no 0064545-72.2018.8.11.0000 – Des. Luiz Ferreira da Silva, Corregedor-Geral de Justiça – 27.11.2019)

Como bem pontuado pelo i. órgão do Ministério Público de primeiro grau, “a
deliberação judicial que determinou a intimação do executado por meio de oficial de justiça para dar início ao cumprimento da pena, não afronta qualquer princípio constitucional ou dispositivo legal. [...]. Ressalta-se que a Lei n. 7.210/84 prevê a realização de audiência admonitória tão somente em relação à suspensão condicional da pena (sursis), [..
.]
.
Assim, não se deve confundir a audiência admonitória com a audiência de justificação, porquanto esta última se destina a outros fins. [...].
” (Bruno Franco Silvestrini, promotor de Justiça – ID 57048990)

Com efeito, a audiência admonitória justifica-se na hipótese de suspensão condicional da pena ou
sursis
(LEP, art. 160).

A palavra admonitória significa repreensão, advertência, aviso. Nessa audiência, o Juízo da Execução Penal advertirá o condenado das consequências do cometimento de nova infração penal e do descumprimento das condições impostas, no caso da suspensão condicional da pena, conforme dispõe o art. 77 do CP. Há uma vinculação, por que assim estabelecida em lei, da realização da audiência admonitória nos casos em que a sentença condenatória, após o seu trânsito em julgado, requer a execução nos moldes estatuídos na condenação, e essa suspendeu a execução da pena privativa de liberdade, visto que atendidos os requisitos legais.

Logo, não há obrigatoriedade alguma na realização de audiência admonitória para início do cumprimento da pena.

Por sua vez, não podendo o agravante cumprir a medida legal imposta judicialmente, caber-lhe-ia apresentar justificativa escrita, sendo inequívoca a possibilidade de peticionamento, nos autos, por meio do seu defensor.

Enfim, inexiste ofensa ao princípio da legalidade, ao contraditório e à ampla defesa, que podem ser exercidos mesmo que a advertência do condenado sobre as condições de cumprimento da pena tenha ocorrido através de mandado cumprido por oficial de Justiça, ou mesmo conveniência jurídica para que a obrigação de comparecimento mensal em Juízo pressuponha audiência admonitória.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO,
com nota de recomendação ao Juízo da Execução Penal para unificar as penas do agravante, observadas as guias executivas (SEEU N.U 0001998-05.2019.8.11.0018).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020